Tribunal: CARF
Processo: 10640.000749/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000749/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.132 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS ROQUE PRATA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N.
180.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que da dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000749/2010-55
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000749/2010-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas do Médicas e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e
Outros.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A notificação de lançamento de fls. 8/14 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 15;640,54. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 (fls. 17/21), quando
foram apuradas, em síntese, as seguintes infrações: à fl. 9, a omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos pela dependente Ana Alves da Conceição, no valor de R$ 3.240,00;
e, às fls. 10/12, a dedução indevida de despesas médicas, na monta de R$ 26.000,00, por
falta de comprovação do efetivo desembolso dos valores declarados como pagos aos
profissionais Geraldo Tanus Cherp (R$ 4.000,00), Mariana Virgínia de Castro Almeida
(R$ 4.000,00), Rosália Mamede Correa de Paula (R$ 10.000,00) e Marisa Sandin
Martins (R$ 8.000,00).
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual não discutiu a omissão de
rendimentos de aluguéis apontada no lançamento; contudo, em relação à dedução de
despesas médicas, podem ser extraídos os seguintes fragmentos que sintetizam os
reclamos:
“... aduz a impugnante em sua defesa que os profissionais que lavraram os
recibos foram convocados por este Órgão Fiscalizados e naquele momento
prestaram declarações atestando a veracidade dos recibos, assim como
prestaram declaração escrita sobre a realização dos serviços, então não há que
se falar em desconsideração dos recibos por suposto excesso de despesas, uma
vez que tal montante equivale apenas a 26,76% dos seus rendimentos líquidos,
haja vista a comprovada eficácia dos mesmos, assim como houve o lançamento
pelos profissionais dos valores auferidos com os serviços prestados em suas
declarações anuais de ajuste 2007/2008.
...
Por outra, em momento algum é obrigatória a comprovação das despesas
mediante apresentação de cópias de cheques, extratos bancários, etc..., sendo
certo que os recibos dos serviços vinculados ao lançamento na Declaração
Anual de Ajuste dos profissionais que os executaram é documento hábil para
comprovar a efetiva realização dos serviços e seus pagamentos, ou seja: o
desembolso do numerário para o devido pagamento.
...”
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000749/2010-55

Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas
médicas pleiteada pela contribuinte, quando essa não demonstra os
efetivos pagamentos supostamente realizados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A parcela do lançamento não contraditada se sujeita à cobrança imediata,
no caso atinente à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos por
dependente.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o
direito do impugnante precluso se não exercido no momento processual
fixado, salvo as exceções previstas e devidamente fundamentadas, as
quais não foram demonstradas no caso em concreto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2013 (e-fl. 97),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/03/2013 (e-fl. 99), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de dedução indevida de despesas médicas, na monta de R$ 26.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Inicialmente, forçosa é a menção de que a contribuinte não contestou a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos pela dependente Ana Alves da Conceição,
equivalente a R$ 3.240,00. Trata-se, portanto, de matéria não impugnada nos termos
que dispõe o art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (com a redação dada pela Lei n.
9.532/1997), cujo crédito tributário se sujeita à cobrança imediata, de acordo com o art.
21 do mesmo Decreto (com as alterações promovidas pela Lei n. 8.748/1993). Na
espécie, o imposto não contestado equivale a R$ 891,00 (R$ 3.240,00 x 0,275), ao qual
se agregam multa de ofício de 75% (não redutível) e os pertinentes juros de mora.
Para o debate do tema que foi objeto de contradita – despesas médicas –, faz-se mister
reproduzir o art. 80 do RIR/1999:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000749/2010-55

“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(...)”
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais declarações não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”.
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade.
A glosa em discussão corresponde aos valores de despesas médicas supostamente pagos
aos profissionais Geraldo Tanus Cherp (R$ 4.000,00), Mariana Virgínia de Castro
Almeida (R$ 4.000,00), Rosália Mamede Correa de Paula (R$ 10.000,00) e Marisa
Sandin Martins (R$ 8.000,00).
No desdobramento da revisão realizada na DAA/2008, a contribuinte foi demandada,
conforme intimação de fl. 74, a:
“1- Comprovar a efetividade da prestação dos serviços informados em sua
declaração a título de despesas médicas, mediante a apresentação de fichas ou
laudos médicos, hospitalares, odontológicos ou assemelhados e/ou outro meio
de prova disponível, bem como a efetividade da entrega de recursos para esse
mesmo fim despendido, através de documentação bancária (cópia de cheques
nominais microfilmados, extratos bancários em que constem saques com
compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento ou transferências
eletrônicas), relativas aos seguintes profissionais:
1.1- EXERCÍCIO 2007 – ANO CALENDÁRIO 2006
1.1.1- GRACIELA DE MELO CAPELARI: R$ 10.000,00;
1.1.2- ROSALIA MAMEDE CORREA: R$ 5.000,00;
1.1.3- MARIZA SANDIM MARTINS: R$ 6.000,00.
1.2- EXERCÍCIO 2008 – ANO CALENDÁRIO 2007
1.2.1- GERALDO TANUS CHERP: R$ 4.000,00;
1.2.2- MARIZA SANDIM MARTINS: R$ 8.000,00;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000749/2010-55

1.2.3- MARIANA VIRGINIA DE CASTRO ALMEIDA: R$ 4.000,00;
1.2.4- ROSALIA MAMEDE CORREA: R$ 10.000,00.
...”
Diante da resposta oferecida pela contribuinte, às fls. 78/83, verificou-se que nada fora
agregado para comprovação da efetividade dos pagamentos, limitando-se a informar
que esses se realizaram em espécie e a juntar declarações firmadas pelas profissionais
acerca da realização dos serviços.
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o sujeito passivo para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos,
plena observância à legalidade que reveste o ato. Nos termos já discorridos, cabe à
Fiscalização perquirir, notadamente quando as deduções forem consideradas
exageradas.
A consideração do que seja exagerado, embora possa transmitir a noção de
subjetividade, assume perfil de cunho notadamente indiciário para o aprofundamento na
busca da comprovação das despesas declaradas.
Registre-se que a Fiscalização desenvolve na espécie atividade vinculada. A demanda
ao sujeito passivo de documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
no que tange os efetivos pagamentos desses, consiste em salvaguarda da administração,
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação; logo, não se vislumbra vício
de legalidade em relação ao determinado.
Diante da defesa oferecida, infere-se o conhecimento da interessada sobre a legislação
que rege a dedução de despesas médicas; contudo, olvida-se o sujeito passivo da força
do previsto no mencionado art. 73 do RIR/1999, o qual, repita-se à exaustão, dispõe
estarem todas as deduções sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados,
em montas significativas, afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na
movimentação financeira da contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam
vinculadas a saques com valores e datas compatíveis, cheques, transferências bancárias,
depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via extrato ou demais
documentos emitidos por instituição financeira. No entanto, conforme visto, manteve-se
a contribuinte inerte para as comprovações requeridas.
A mera juntada de declarações dos profissionais ou a menção de que esses informaram
os valores em questão à Receita Federal quando da apresentação das respectivas DAA
não suprem a comprovação requerida no caso em concreto.
A título de ilustração, cabe citar o entendimento administrativo estampado nas seguintes
decisões firmadas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
“...
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem indícios de que eles
não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.” (6a Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de
17.10.2007)
...”
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Por oportuno, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, com base na legislação já apontada no Voto do brilhante Acórdão
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.132 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000749/2010-55

combatido, conforme Termo de Intimação Fiscal / Malha n. 434/2009 (e-fls. 75) e
Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fls. 11). Haveria
portanto que, na espécie, comprovar a interessada o efetivo pagamento de suas despesas médicas
para pretender sua dedução.
Neste diapasão, impende a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, no mesmo sentido da necessidade de comprovação dos dispêndios da
contribuinte:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Ainda complemente-se apontando que a interessada faz menção a pagamento
realizado atinente à parte não controversa da lide, juntando comprovante de pagamento de tal
débito. Mas atente a contribuinte que demandas de tal cunho não denotam apreciação deste
Conselho, mas sim da Seção de Cobrança da Unidades da RFB de sua Jurisdição, à qual deve se
socorrer.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 170
DF CARF MF
Original